Tribunal: TJES
Processo: 5007203-94.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2022-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007203-94.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: ROGERIO ANDREATTA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5007203-94.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: ROGÉRIO ANDREATTA, representado por sua curadora JUCIMARA NOGUEIRA CORREA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a r. decisão (evento 1956556), que, nos autos da “ação inominada” em face dela ajuizada por
ROGERIO ANDREATTA,
representado por sua curadora JUCIMARA NOGUEIRA CORREA
, deferiu o pedido liminar para determinar que a ora agravante, sob pena de multa diária,
“
forneça ao autor assistência domiciliar – home care, nos termos contratados pelas partes e que vinham sendo prestadas anteriormente às alterações realizadas pela parte requerida a partir de 11/11/2021
”.

Em suas razões recursais (evento 1956538), a agravante sustenta, em síntese, que
(i)
estão ausentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo na demora;
(ii)
foi realizada avaliação do quadro de saúde do autor, em 11/11/2021, tendo sido sugerida pela equipe médica a continuidade da assistência domiciliar, apesar de a família agravada insistir na internação domiciliar; e
(iii)
não há previsão para cobertura de atendimentos domiciliares no art. 12 da Lei nº 9.656/98, sendo passível de expressa exclusão contratual por parte dos planos de saúde.

Pretende, assim, a concessão do efeito suspensivo ao seu recurso, porquanto vislumbra a ocorrência dos requisitos ensejadores ao seu deferimento. No mérito, requer a reforma do pronunciamento vergastado.

A liminar recursal fora indeferida mediante a decisão acostada no evento 2002253.

Contrarrazões pela parte adversa, no ID nº 2193829, pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer no evento 3347684, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 17 de outubro de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5007203-94.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: ROGÉRIO ANDREATTA, representado por sua curadora JUCIMARA NOGUEIRA CORREA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a r. decisão (evento 1956556), que, nos autos da “ação inominada” em face dela ajuizada por
ROGERIO ANDREATTA,
representado por sua curadora JUCIMARA NOGUEIRA CORREA
, deferiu o pedido liminar para determinar que a ora agravante, sob pena de multa diária,
“
forneça ao autor assistência domiciliar – home care, nos termos contratados pelas partes e que vinham sendo prestadas anteriormente às alterações realizadas pela parte requerida a partir de 11/11/2021
”.

Em suas razões recursais (evento 1956538), a agravante sustenta, em síntese, que
(i)
estão ausentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo na demora;
(ii)
foi realizada avaliação do quadro de saúde do autor, em 11/11/2021, tendo sido sugerida pela equipe médica a continuidade da assistência domiciliar, apesar de a família agravada insistir na internação domiciliar; e
(iii)
não há previsão para cobertura de atendimentos domiciliares no art. 12 da Lei nº 9.656/98, sendo passível de expressa exclusão contratual por parte dos planos de saúde.

Pretende, assim, a concessão do efeito suspensivo ao seu recurso, porquanto vislumbra a ocorrência dos requisitos ensejadores ao seu deferimento. No mérito, requer a reforma do pronunciamento vergastado.

A liminar recursal fora indeferida mediante a decisão acostada no evento 2002253.

Contrarrazões pela parte adversa, no ID nº 2193829, pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer no evento 3347684, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, importa deixar claro que cuida-se, na origem, de “ação ordinária” ajuizada por
ROGÉRIO ANDREATTA,
representado por sua curadora JUCIMARA NOGUEIRA CORREA
, ora agravado, em face de
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
ora agravante, na qual alega que é usuário do plano de saúde ofertado pela demandada, bem como que foi internado em 16/12/2020, por quadro de pneumonia viral por COVID-19, somado à infecção bacteriana, IRA, encefalopatia metabólica/hipóxico isquêmica, tendo apresentado quadro comatoso sem despertar.

Narra, ainda, o autor, que necessita de cuidado contínuo do serviço de
home care
, especialmente quanto aspiração de vias aéreas, mudança de decúbito e administração de medicamentos, em razão de seu quadro de saúde.

Aduz que, em 10/11/2021, a equipe da demandada informou que houve a revisão do Plano de Atendimento Domiciliar (PAD), conforme critérios da própria empresa, na qual foi constatada que o autor não preenchia os critérios para internação domiciliar, e, por conta disso, seria realizada redução gradativa das atividades dos técnicos de enfermagem.

Aduz que consta em laudo médico, não conveniado à requerida, análise médica contrária a decisão do plano de saúde em retirar o benefício do
home care
, notadamente pelo fato de o paciente estar acamado e totalmente dependente de terceiros para realização de atividades básicas e instrumentais. Segue afirmando que esta também é a opinião médica de profissionais conveniados à demandada, mas que se recusaram a fornecer laudos contrários à decisão do plano de saúde.

Conforme já salientado, o pedido de tutela antecipada fora deferido, constando a determinação para que a ora agravante, sob pena de multa diária,
“
forneça ao autor assistência domiciliar – home care, nos termos contratados pelas partes e que vinham sendo prestadas anteriormente às alterações realizadas pela parte requerida a partir de 11/11/2021
” (evento 1956556).

E foi justamente em face deste pronunciamento judicial que a empresa ré interpôs o presente recurso, que passo a analisar.

Pois bem. Sabe-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)
(grifei)

__________________

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)
(grifei)

Firmada tal baliza, após analisar detidamente os autos e realizar novos estudo sobre o tema, entendo que o pronunciamento vergastado deve ser mantido.

A Constituição Federal prevê expressamente que a saúde é direito de todos (CF, art. 6º e 196) e dever do Estado, podendo, ainda, ser disponibilizada pela iniciativa privada de forma complementar (CF, art. 199).

Ao longo dos anos a saúde privada se tornou, na prática da realidade brasileira, um dos pilares da assistência médico-hospitalar no país em vista, principalmente, na ineficiência estatal em fornecer saúde pública adequada a toda população.

A questão que deve ser pontuada, nessa linha, é que, em se tratando de direito à saúde, a relação existente entre cidadão e Poder Público é distinta daquela formada entre o cidadão e a entidade privada que atua no setor de saúde.

A relação existente nesse último caso, apesar de contratual, deve ser analisada, obviamente, nos termos em que pactuada, mas também em atendimento ao ordenamento jurídico pátrio.

Especificamente sobre os planos de saúde privados, a regulamentação ordinária é realizada, principalmente, pela Lei nº 9.656/98 que, dentre outras questões, estabelece o rol mínimo de cobertura que os planos devem ofertar.

Em complemento, temos as regulamentações normativas da Agência Nacional de Saúde Suplementar que possui competência para a edição de normas e regulamentos no âmbito de sua atuação. Sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELA ANAC. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA. CONVÊNIO ADMINISTRATIVO ENTRE MUNICÍPIO DE CHAPECÓ E AERÓDROMO. 1. A análise que enseja a responsabilidade do Estado de Santa Catarina sobre a administração do aeródromo localizado em Chapecó/SC enseja observância das cláusulas contratuais, algo que ultrapassa a competência desta Corte Superior, conforme enunciado da Súmula 5/STJ.
2. Não há violação do princípio da legalidade na aplicação de multa previstas em resoluções criadas por agências reguladoras, haja vista que elas foram criadas no intuito de regular, em sentido amplo, os serviços públicos, havendo previsão na legislação ordinária delegando à agência reguladora competência para a edição de normas e regulamentos no seu âmbito de atuação. Precedentes
. 3. O pleito de se ter a redução do valor da multa aplicada ao recorrente, por afronta à Resolução da ANAC e à garantia constitucional do art. 5º, XL, da CF/88 e arts. 4º. e 6º da LICC, bem como art. 106, III, alínea "c", c/c art. 112 do CTN, não merece trânsito, haja vista que a respectiva matéria não foi devidamente prequestionada no acórdão em debate. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 825.776/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 13/04/2016)
(grifei)

O artigo 12, da Lei nº 9.656/98, que estabelece o rol mínimo, não impõe dever às operadoras privadas de saúde em ofertar internação ou assistência domiciliar.

Denota-se, da referida legislação, que a cobertura domiciliar obrigatória limita-se ao fornecimento de medicamentos antineoplásico (oncológicos) de uso oral e aqueles necessários ao controle dos efeitos de tais tratamentos (art. 12, I, c e II, g), assim como o fornecimento de bolsas de colostomia, ileostomia e urostomia, sonda vesical de demora e coletor de urina com conector, para uso hospitalar, ambulatorial ou domiciliar (art. 10-B).

Ocorre que a prática usual no mercado é, em alguns casos, de fornecimento de internação domiciliar, denominada
home care,
e, ainda, a compreensão jurisdicional de que a indicação de tratamento subscrita pelo médico assistente deve prevalecer sobre as indicações da operadora de saúde.

Complemente-se a questão esclarecendo que a ANS, por meio do parecer técnico nº 05/GEAS/GGRAS/DIPRO/2018, delimita que, ao ofertar o tratamento de
home care
ao paciente em substituição à internação hospitalar, a operadora de saúde tem de fazê-lo de acordo com as exigências mínimas da Lei nº 9.656/98.

Eis, inclusive, os termos do artigo 14 da Resolução Normativa ANS 428/2017:

Art. 14.
Caso a operadora ofereça a internação domiciliar em substituição à internação hospitalar, com ou sem previsão contratual, deverá obedecer às exigências previstas nos normativos vigentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA e nas alíneas "c", "d", "e" e "g" do inciso II do art. 12 da Lei nº 9.656, de 1998.

Parágrafo único.
Nos casos em que a assistência domiciliar não se dê em substituição à internação hospitalar, tal assistência deverá obedecer à previsão contratual ou à negociação entre as partes.

Vê-se, pois, que são duas as espécies de coberturas domiciliares, aquela que substitui a internação hospitalar e aquela que é prestada em caráter de assistência domiciliar.

A diferença, portanto, reside que a internação domiciliar é substitutiva da internação hospitalar, ou seja, o paciente é portador de moléstia que impõe a sua internação hospitalar, porém, por questões próprias de cada tratamento, a operadora e o médico assistente indicam que a internação seja realizada em domicílio.

Assim, o paciente deveria estar internado no hospital, recebendo tratamento, medicamentos e atenção da equipe hospitalar e, ao disponibilizar a internação domiciliar, deverá a operadora atuar como se o paciente no hospital estivesse.

Já a assistência domiciliar não é substitutiva da hospitalização, mas é prestada quando o paciente recebe alta hospitalar, sendo realizada de acordo com os termos contratuais e prescrição do médico assistente. Ou seja, quando desospitalizado.

No caso, compulsando detidamente os presentes autos, verifico ser fato incontroverso que o agravado se afigura como usuário do plano de saúde, bem como ser portador de “Lesão encefálica anóxica (CID 10 G93.1)”.

Pelo que se denota dos autos, notadamente dos documentos colacionados pelo recorrido quando do ajuizamento da demanda na origem, é possível identificar que o profissional da área médica especializada – neurologista, afirmou em laudo médico que
“
paciente acamado, gastrostomizado, recebe alimentação e medicação por via sonda gastrostomia, comatoso, totalmente dependente de cuidados”
.

Partindo de tal elemento probatório, entendo haver restado demonstrada a verossimilhança nas alegações autorais, justamente por considerar que foi comprovada a necessidade de que o autor se submeta aos cuidados contínuos na modalidade
home care,
notadamente por ser quem detém conhecimento específico para indicar o método mais adequado para o paciente, com base em suas observações profissionais ao longo de todo o tratamento.

Assim, o conjunto probatório que instrui o presente recurso indica que a internação domiciliar pretendida pelo agravado é medida efetivamente capaz de evitar a progressão da doença, conferindo-lhe, ainda, adequada estabilidade e melhoria na sua qualidade de vida, de modo tal que seu fornecimento, ao menos por ora, se revela como medida necessária, a fim de evitar justamente a complicação em seu quadro clínico em decorrência de sua manutenção em ambiente hospitalar e, evidentemente, o agravamento de sua enfermidade.

Nesse passo, não é demais lembrar que “
a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser abusiva a negativa de cobertura pelo plano de saúde de procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para preservar a saúde e a vida do paciente, mesmo porque a opção da técnica a ser utilizada cabe ao médico especialista
” (AgInt no AREsp 1555404/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020).

Especificamente acerca do
home care
, o Tribunal da Cidadania em brilhante voto de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi decidiu que, apesar de existirem regras limitadores editadas pelas agências reguladoras com aquelas que mencionei outrora, cabe à jurisprudência realizar o seu papel interpretativo para que não seja frustrada a legítima expectativa do beneficiário.

Nesse passo, a e. Min. Nancy Andrighi registrou que a cobertura de internação domiciliar (
latu sensu
) deve observar alguns critérios, exemplificativos como: “
i) haver condições estruturais da residência, (ii) real necessidade do atendimento domiciliar, com verificação do quadro clínico do paciente, (iii) indicação do médico assistente, (iv) solicitação da família, (v) concordância do paciente e (vi) não afetação do equilíbrio contratual, como nas hipóteses em que o custo do atendimento domiciliar por dia não supera o custo diário em hospital”
.

Vejamos a ementa do mencionado julgado:

RECURSO ESPECIAL.
SAÚDE SUPLEMENTAR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE COBERTURA DE PLANOS DE SAÚDE. CLÁUSULAS LIMITATIVAS DEVEM SER REDIGIDAS COM CLAREZA.
HOME CARE
. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA DE FORNECIMENTO DA OPERADORA. CONFIGURADA. PACIENTE TETRAPLÉGICA, COM SEQUELAS NEUROLÓGICAS E ALIMENTAÇÃO POR SONDA GÁSTRICA
. DANO MORAL. DEMONSTRAÇÃO NECESSÁRIA. MERO ABORRECIMENTO. SÚMULA 7/STJ.

1- Ação ajuizada em 15/09/14. Recursos especiais interpostos em 1º e 2/9/15 e conclusos ao gabinete em 29/03/17.

2- Os propósitos recursais consistem em definir: i) se a operadora de plano de saúde está obrigada ao fornecimento de atendimento domiciliar (
home care
), apesar da ausência de previsão contratual
; ii) acaso devida a cobertura, se sua negativa em favor da beneficiária produziu dano moral passível de compensação.

3- O volume de demandas envolvendo especificamente os limites de cobertura de planos de saúde estimulou o desenvolvimento da Notificação de Intermediação Preliminar (NIP), ferramenta disponibilizada pela ANS que se tem demonstrado eficaz na solução de conflitos entre operadoras e beneficiários.

4- Apesar de situações pontuais de penumbra acerca do alcance da cobertura do plano de saúde, há outras hipóteses em que a expectativa do beneficiário não deve encontrar embaraços na obtenção do tratamento de sua saúde.

5- A internação domiciliar (
home care
) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. Precedentes.

6- Recomenda-se observar circunstâncias relevantes para a internação domiciliar, assim expostas exemplificativamente: i) haver condições estruturais da residência, (ii) real necessidade do atendimento domiciliar, com verificação do quadro clínico do paciente, (iii) indicação do médico assistente, (iv) solicitação da família, (v) concordância do paciente e (vi) não afetação do equilíbrio contratual, como nas hipóteses em que o custo do atendimento domiciliar por dia não supera o custo diário em hospital. Precedentes.

7- Em relação aos litígios no campo da saúde suplementar, a conduta ilícita da operadora de plano de saúde, consubstanciada na negativa de cobertura, pode produzir danos morais ao beneficiário quando houver agravamento de sua condição de dor, de abalo psicológico e com prejuízos à saúde já debilitada.

8- Na hipótese concreta, primeiro e segundo graus de jurisdição registraram que a negativa de cobertura não produziu piora no estado de saúde da beneficiária do plano de saúde, e nenhum dano que ultrapasse o dissabor cotidiano.

RECURSOS ESPECIAIS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

(REsp 1662103/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 13/12/2018)
(grifei)

A partir de tais premissas, entendo que o quadro clínico do recorrido recomenda a manutenção do
home care
, na forma como atestada pelo médico assistente. Ademais, penso que o
periculum in mora
em favor do recorrido restou demonstrado, uma vez que é portador de doença rara e classificada como grave, de modo que a implementação imediata do tratamento na forma como indicado pelo seu médico se revela como fator determinante para contribuir com os riscos de complicação de sua moléstia, além de poder representar uma melhoria na sua sobrevida e qualidade das condições clínicas.

No mesmo sentido da desfecho proposto no presente voto, cito os seguintes julgados deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
HOME CARE
- RISCO DE INFECÇÃO HOSPITALAR - NECESSIDADE DE TRATAMENTO DOMICILIAR INDICADO PELO MÉDICO
- RECURSO IMPROVIDO. 1
. Embora o plano de saúde do qual a agravada é beneficiária não contemple a modalidade de atendimento
home care
, há laudos médicos acostados aos autos que indicam a alta médica com cuidados domiciliares. 2.
A alta hospitalar com a indicação de tratamento domiciliar leva em consideração a duração do tratamento que, diga-se, não há prazo determinado e, em especial, a contraindicação da manutenção da internação hospitalar em razão da probabilidade de infecção nos casos de longos períodos de internação. 3. O profissional médico é o responsável pela orientação terapêutica de seu paciente, cabendo ao mesmo decidir qual o melhor tratamento para sanar ou mesmo minimizar a enfermidade que o acomete
. 4 - Patente a presença do requisito do perigo de dano irreparável para a agravada, visto que consta no Laudo Médico de forma expressa o risco de infecção respiratória a agravar ainda mais seu quadro clínico, não sendo prudente nem razoável que ela aguarde a decisão de mérito para iniciar o tratamento indicado, mormente considerando a gravidade da patologia em questão
. 5 - Recurso improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199008562, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2020, Data da Publicação no Diário: 06/03/2020)
(grifei)

________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PLANO DE SAÚDE. SERVIÇO DE TRATAMENTO DOMICILIAR (
HOME CARE
). ATENDIMENTO DOMICILIAR POR FISIOTERAPEUTA. NECESSIDADE DEMONSTRADA
. RECURSO DESPROVIDO. 1)
A jurisprudência do STJ é no sentido de que o serviço de
home care
(tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde (AgRg no AREsp 835.018/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 16/02/2017). 2) Sendo abusiva a limitação contratual ao atendimento domiciliar, bem como comprovado se encontrar a agravada acamada e, por conseguinte, impossibilitada de se dirigir aos locais de atendimento, ressai razoável o fornecimento do atendimento por fisioterapeuta em âmbito domiciliar
. 3) Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199013921, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/01/2020, Data da Publicação no Diário: 30/01/2020)
(grifei)

________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA.
PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO DOMICILIAR.
HOME CARE
. 1. -
O agravado é usuário de plano de saúde contratado com a agravante e, conforme laudo médico, necessita de assistência médica domiciliar (
home care
). 2. - A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que O serviço de
Home Care
(tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. Na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor (AgInt no AREsp 1071680/MG, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20-06-2017, DJe 26-06-2017). No mesmo sentido: AgRg no AREsp 835.018/DF, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 02-02-2017, DJe 16-02-2017
. 3. - Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199003401, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto
:
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 10/12/2019, Data da Publicação no Diário: 19/12/2019)
(grifei)

Assim, ao que tudo indica, ao menos nesta análise perfunctória, própria da via do agravo de instrumento, não se revela devida a alteração do tratamento médico despendido pela pessoa jurídica recorrente.

Delineadas tais considerações, verifico, por ora, inexistir qualquer ilegalidade que pudesse dar ensejo à alteração da decisão vergastada, tendo em vista que, quando da análise do pedido liminar, o MM. Juiz de Direito
a quo
, cuidando de examinar os documentos que instruíram a demanda de origem e a jurisprudência sobre a questão, concluiu, acertada e fundamentadamente, pelo deferimento da tutela de urgência.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5007203-94.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: ROGÉRIO ANDREATTA, representado por sua curadora JUCIMARA NOGUEIRA CORREA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMEN
TA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
ORDINÁRIA
– TUTELA DE URGÊNCIA
–
FORNECIMENTO DE
HOME CARE –

INDICAÇÃO PELO MÉDICO ASSISTENTE –
NECESSIDADES D
O
PACIENTE QUE DEMANDAM CUIDADOS INERENTES À
ASSISTÊNCIA
DOMICILIAR
–
PERICULUM IN MORA

DEMONSTRADO
– RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1
.
“
A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser abusiva a negativa de cobertura pelo plano de saúde de procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para preservar a saúde e a vida do paciente, mesmo porque a opção da técnica a ser utilizada cabe ao médico especialista
” (AgInt no AREsp 1555404/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020)

2
. Apesar de existirem regras limitadores editadas pelas agências reguladoras com aquelas que mencionei outrora, cabe à jurisprudência realizar o seu papel interpretativo para que não seja frustrada a legítima expectativa do beneficiário.

3
. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a cobertura de internação domiciliar (
latu sensu
) deve observar alguns critérios, exemplificativos como: “
i) haver condições estruturais da residência, (ii) real necessidade do atendimento domiciliar, com verificação do quadro clínico do paciente, (iii) indicação do médico assistente, (iv) solicitação da família, (v) concordância do paciente e (vi) não afetação do equilíbrio contratual, como nas hipóteses em que o custo do atendimento domiciliar por dia não supera o custo diário em hospital”
(REsp 1662103/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 13/12/2018).

4
. Caso concreto em que o quadro clínico do recorrido recomenda a manutenção do
home care
, na forma como atestada pelo médico assistente. Ademais, penso que o
periculum in mora
em favor do recorrido restou demonstrado, uma vez que é portador de doença rara e classificada como grave, de modo que a implementação imediata do tratamento na forma como indicado pelo seu médico se revela como fator determinante para contribuir com os riscos de complicação de sua moléstia, além de poder representar uma melhoria na sua sobrevida e qualidade das condições clínicas.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto do E. Relator.